Tribunal: TJES
Processo: 5001174-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE GOMES DA SILVA FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso apenas discordar do entendimento de Vossa Excelência no tocante à devolução simples dos valores indevidamente descontados, ao fundamento de que a inexistência de má-fé ou culpa são elementos subjetivos e, por isso, não influenciam na responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços que, a meu ver, deve ser condenada a devolução em dobro dos valores, tal como firmado na sentença recorrida.

Desse modo, voto pelo não provimento do recurso, com a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001174-89.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: MARIA JOSE GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de três empréstimos não contratados. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, e nega que a quantia tenha sido creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, a declaração de inexistência do débito e restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2532828, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2532820), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples, a autorização para compensação dos créditos na conta do Recorrido e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2532814) dispôs que: “Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos nºs 010016581136, 010016604617 e 010016394836, determinando, assim, a cessação definitiva dos descontos referentes a ele. Outrossim, condeno a rés, solidariamente, a restituir à parte autora , em dobro, as quantias descontadas do seu benefício previdenciário, valores estes que deverão ser corrigidos desde a data do desconto e acrescidas de juros legais desde a citação. Por fim, condeno as rés ao pagamento à parte autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes nos contratos (IDs 2532771, 2532772 e 2532773), e aquelas registradas nos documentos da requerente constantes nos autos (declaração de hipossuficiência ao ID 2532653, documento de identificação ao ID 2532671, entre outros), conforme se observa inclusive da comparação, lado a lado, no laudo produzido pelo próprio recorrente (ID 2532777).

Ademais, saliento que o endereço constante nos contratos diverge daquele em que a recorrida efetivamente reside, conforme comprova através de documento ao ID 2532663.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença objurgada, observo outra incoerência no contrato. Isto porque, apesar de a requerente residir em Cariacica/ES, os contratos de empréstimo foram supostamente assinados na cidade de Guarulhos/SP; todavia, conforme se depreende do termo de audiência ao ID 2532746, a autora aduz que não somente não celebrou os contratos de empréstimo, como também jamais esteve em tal localidade.

Observo, ainda, que o correspondente bancário onde supostamente realizou o empréstimo fica localizado no estado de Santa Catarina, conforme pesquisa do CNPJ realizado no site da Receita Federal.

Ora, não se mostra crível e tampouco razoável que a autora, que reside no estado do Espírito Santo, tenha se dirigido ao estado de São Paulo para firmar contratos de empréstimo com correspondente bancário em Santa Catarina. Nessa esteira, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido produzir provas aptas a afastar os indícios de fraude, todavia, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

De outra banda, não há que se falar em compensação de valores, no caso concreto, eis que não demonstrado pela instituição financeira o depósito em conta dos mesmos para a consumidora. As telas sistêmicas apresentadas, extremamente confusas, indicam que os valores ficaram disponíveis para a consumidora, não havendo prova de que foram depositados através de TED na conta desta, razão pela qual não há que se falar em compensação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.